Tribunal: TJSP
Processo: 0001058-33.2012.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2014-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000587593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0001058-33.2012.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes IVAN MARTINS BARBOZA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ BOLCATO
BRAMBILLA (JUSTIÇA GRATUITA), LAIDE VIDEIRA DE SANTI (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ CARLOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e RUTH FERRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), VENICIO SALLES E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 19 de setembro de 2014.
Burza Neto
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001058-33.2012.8.26.0482 -Voto no 34.169....
2
APELAÇÃO No: 0001058-33.2012.8.26.0482
COMARCA : PRESISDENTE PRUDENTE
APELANTE : IVAN MARTINS BARBOZA (jg) E OTS.
APELADO : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DARCI LOPES BERALDO
VOTO No: 34.169
EMENTA: Ação de rito ordinário Servidores Públicos
Estaduais Pretensão ao recálculo de seus vencimentos, em
razão da conversão da moeda em URV Prescrição do
fundo de direito reconhecida Precedentes recentes do E.
Superior Tribunal de Justiça Sentença de Improcedência
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de apelação voltada contra a
sentença de fls. 249/252, de relatório adotado que julgou
improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da ação. Sem condenação nas verbas
da sucumbência, por serem os autores beneficiários da
assistência judiciária, sem prejuízo do dispositivo no
artigo 12 da Lei 1.060/50.
Inconformados,
apelam
os
vencidos,
requerendo a reforma da sentença julgando procedente a
ação.
Recurso recebido e processado em ambos os
efeitos, inclusive com as contrarrazões, estando em
termos para julgamento.
É o Relatório.

O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001058-33.2012.8.26.0482 -Voto no 34.169....
3
Primeiramente, convém esclarecer que esta
Relatoria partilhava de entendimento diverso do agora
enfrentado o que somente se deu em razão da recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ou seja, esta Relatoria bem como nesta E.
Câmara sempre foi no sentido de afastar a ocorrência da
prescrição, em função de se considerar que, por se tratar
de matéria referente ao pagamento de verbas de caráter
alimentar, somente prescreviam as parcelas vencíveis mês
a mês, anteriores ao quinquênio legal, a teor do Disposto
no Decreto Federal n. 20.910/32, aplicável à espécie.
O Eminente Desembargador Venicio Salles,
integrante desta E. 12° Câmara de Direito Público, em
caso análogo, bem analisou a matéria:
“A prescrição
deve ter reconhecimento
certo e determinável, para não se frustrar a imposição
constitucional, que afirma, quando prevê exceções, que
todo direito é prescritível, e não poderá haver meios
indiretos para afastar seus efeitos estabilizadores.
Portanto,
a
prescrição
do
fundo
do
direito, após o transcurso de mais de cinco anos de
inércia do postulante, se mostra de rigor, para que a
segurança jurídica seja observada.
No caso sub examine, a pretensão inicial
reclama pela correta conversão dos vencimentos na forma
da
Lei
n.
8.880/94,
sendo
que
a
postulação
foi
protocolada em dezembro de 2010. Isto significa que os
autores se mantiveram inertes por dezenove (19) anos,
interregno que não mais permite a restauração do direito
postulado”.
Desta maneira, tendo em vista que a ação
somente foi ajuizada em 2012, considerando que os autores
se mantiveram inertes por cerca de dezoito (18) anos,
configura-se, de acordo com o entendimento exposto, a
prescrição não só das prestações vencidas, mas também do
próprio direito.
Diante do exposto mantenho a r. sentença
tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0001058-33.2012.8.26.0482 -Voto no 34.169....
4
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator